Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO RECOMENDAÇÃO.
1. As decisões apontadas como ato coator destacam, de forma clara, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos de ameaça e importunação sexual, bem como o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, em especial para a integridade física e sexual das vítimas, que são vizinhas de chácara do réu e ficam mais vulneráveis a qualquer tipo de ação por parte desse.
2. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I do CPP, mostram-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis do paciente.
3. Não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a segregação cautelar do paciente e sua eventual condenação, porquanto não é possível antecipar, nesta via estreita, a quantidade de pena e o regime prisional que serão impostos.
4. Ordem denegada.